Tribunal: TJDFT
Processo: 0750987-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "1. Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pela apelante. ( ) (Acórdão 1168927, 07118646920178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores. Nesse contexto, desconsideração da personalidade jurídica não consubstancia instrumento inerente à execução; é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com os artigos 133 e seguintes o CPC/2015, uma vez instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica a pedido da parte ou do Ministério Público, deve haver citação do sócio ou pessoa jurídica, para que se manifeste a respeito do pedido. Mencionados dispositivos não dão margem para rejeição liminar do processamento do incidente.
4. Para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, basta alegação plausível de que preenchidos os requisitos para desconsideração. Se esses foram ou não satisfeitos, o magistrado examinará após instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em possibilidade de indeferimento liminar. 4.1. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar”. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.